Tribunal: TJES
Processo: 0006444-62.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006444-62.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO ENTRE PARTICULAR E MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PELO PARTICULAR. ALEGADO ENCONTRO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em termo de acordo celebrado entre particular e Município, por meio do qual os empreendedores se comprometeram ao pagamento de compensação financeira destinada a melhorias urbanas, em contrapartida à adoção de medidas administrativas voltadas à implantação de empreendimento imobiliário. A embargante sustentou a extinção parcial do débito mediante encontro de contas decorrente da execução direta de obras públicas de urbanização e drenagem realizadas em benefício do ente municipal, com anuência e fiscalização da Administração Pública. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedentes os embargos por ausência de comprovação inequívoca da quitação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, após o indeferimento da prova pericial anteriormente deferida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a apuração técnica dos custos das obras públicas executadas pelo particular constitui elemento indispensável para análise da alegada compensação civil e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório existente for suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova técnica requerida de forma pertinente e necessária, seguido de julgamento de improcedência fundamentado justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte.

5. A controvérsia dos autos envolve questão eminentemente fática relacionada à execução de obras públicas pelo particular em benefício direto do Município, exigindo apuração concreta dos efeitos patrimoniais decorrentes dessa atuação.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública incorpore benefícios decorrentes de obras ou serviços executados pelo particular sem qualquer forma de contraprestação ou compensação financeira.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ressarcimento ao particular quando demonstrado o efetivo proveito auferido pela Administração Pública, ainda que a relação jurídica apresente irregularidades formais.

8. A aferição do custo básico das obras executadas constitui elemento essencial para eventual encontro de contas, devendo a restituição limitar-se aos valores efetivamente despendidos, sem margem de lucro.

9. A prova pericial de engenharia mostra-se indispensável para quantificar os custos das obras públicas executadas e verificar a extensão do alegado crédito compensável.

10. O indeferimento da perícia técnica previamente deferida, somado ao julgamento prematuro da demanda, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o indeferimento de prova pericial indispensável à comprovação dos fatos controvertidos.

2. A apuração técnica dos custos de obras públicas executadas por particular em benefício da Administração Pública constitui questão de fato essencial para análise de alegado encontro de contas civil.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública usufrua de benefícios decorrentes de obras ou serviços executados pelo particular sem a devida contraprestação.

4. O ressarcimento devido ao particular deve limitar-se ao custo básico efetivamente comprovado das obras realizadas em proveito do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 170; CC, arts. 113, 422 e 884; Lei nº 8.666/1993, art. 54, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.231.646/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 2.106.476/SC; STJ, AgInt no REsp 2.100.660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.895.508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJSP, Apelação Cível nº 1003427-43.2014.8.26.0019; TJES, AI 0004797-51.2013.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006444-62.2011.8.08.0035

APELANTE: BARRASOL SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BARRASOL SHOPPING CENTERS S/A
, irresignada com a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou antecipadamente a lide para declarar a total improcedência dos pedidos formulados na peça de defesa.

A controvérsia na origem decorre de ação de execução de título extrajudicial aparelhada pelo Município de Vila Velha, fundada em um "Termo de Acordo" firmado entre as partes em 26 de outubro de 1999. Por meio de tal instrumento, o ente municipal comprometeu-se a adotar os procedimentos legais para a desafetação e doação de logradouros públicos necessários à unificação do terreno e à instalação do empreendimento "Barra Sol Shopping Center". Em contrapartida, os empreendedores obrigaram-se a realizar uma doação compensatória financeira ao erário municipal no montante total de R$ 1.500.000,00, dividida em 10 parcelas mensais de R$ 150.000,00, destinadas administrativamente a melhorias na orla da Praia de Itaparica.

Diante do inadimplemento das 5 (cinco) parcelas finais, o Município ajuizou a execução do saldo devedor nominal de R$ 750.000,00. Em sede de embargos do devedor, a empresa executada sustentou a extinção do débito por via de um "encontro de contas" de natureza civil. Alegou que, diante da incapacidade financeira informada pela própria municipalidade para executar as obras prometidas na região, a embargante assumiu e custeou diretamente as obras públicas de urbanização do final da orla de Itapuã/Itaparica (numa extensão de 1,5 km, englobando pavimentação asfáltica, calçadão, iluminação e drenagem) e o desassoreamento de parte do canal de Araçás. Para amparar sua tese, colacionou o Ofício PMVV/SEMOB nº 181/00, subscrito pelo então Secretário Municipal de Obras, que atestou a execução e conclusão bem-sucedida das obras com aprovação da prefeitura, consignando textualmente que tais intervenções faziam parte do acordo e que deveria ocorrer, oportunamente, um encontro de contas entre as partes.

O Juízo de primeiro grau, após fixar os pontos controvertidos em audiência saneadora e deferir a produção de prova pericial de engenharia e a oitiva de testemunhas, revogou a instrução processual sob o fundamento de que a demanda versaria sobre matéria eminentemente de direito. Ato contínuo, proferiu sentença de improcedência, argumentando que a compensação tributária dependeria de lei autorizadora específica (art. 170 do CTN), inexistente no caso, e que a embargante não teria apresentado prova documental robusta e inequívoca da quitação do pacto, restando hígida a execução.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese: a) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a manifesta contradição do juízo
a quo
em indeferir a realização da perícia técnica de engenharia e, logo em seguida, julgar o feito improcedente sob o pretexto de que a embargante deixou de comprovar suas alegações; b) no mérito, o erro de premissa no enquadramento legal do julgado, visto que a demanda ostenta natureza puramente civil e contratual (e não tributária), devendo ser solvida à luz da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CCB) e da expressa vedação ao enriquecimento sem causa do Estado (art. 884 do CCB), sob pena de flagrante locuplemento ilícito do Município, que incorporou as obras públicas de infraestrutura ao seu patrimônio sem a devida contraprestação.

Por seu turno, o Município de Vila Velha apresentou contrarrazões arguindo: a) a ausência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de direito passível de julgamento antecipado; b) a inexistência de qualquer obrigação contratual de urbanização por parte da municipalidade no termo de acordo original, destacando que os contratos administrativos exigem cláusulas expressas, claras e precisas (Lei nº 8.666/93, art. 54, § 1º), repelindo deveres implícitos ou presumidos; c) o descabimento de compensação automática por obras executadas unilateralmente e sem expressa autorização legislativa para a renúncia de receitas públicas.

Após analisar detidamente o caso em tela, entendo que merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

Como é cediço, o julgamento antecipado do mérito é faculdade outorgada ao julgador quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório documental for suficiente para a entrega da tutela jurisdicional. Todavia, configura
error in procedendo
e cerceamento do direito de defesa quando o magistrado indefere a realização de provas oportuna e justificadamente requeridas pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, ato contínuo, julga o pedido improcedente justamente por falta de provas.

No cenário dos autos, a meu ver, a controvérsia não se restringe à mera interpretação abstrata das cláusulas originais do Termo de Acordo, mas à verificação factual dos efeitos patrimoniais decorrentes da posterior execução de obras públicas pelo particular em benefício direto da municipalidade, com a devida anuência e fiscalização do órgão municipal de obras.

O Superior Tribunal de Justiça e o ordenamento jurídico pátrio rechaçam a possibilidade de a Administração Pública incorporar ao seu patrimônio o benefício decorrente de serviços ou benfeitorias executadas pelo particular e, simultaneamente, eximir-se de qualquer contraprestação ou compensação financeira sob o escudo da estrita legalidade ou de irregularidades formais.

Nesse sentido, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, no julgamento do
REsp 1.231.646/MA
, assentou que, embora o Poder Público esteja obrigado a contratar formalmente, ele não pode

"valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública)"
, devendo prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.

Essa diretriz protetiva de vedação ao locuplemento sem causa da Fazenda Pública é reiterada pela jurisprudência pátria, aplicando-se inclusive nos casos em que a relação padece de informalidades ou ausência de procedimentos formais de estilo, conforme se extrai dos precedentes firmados no
AgInt no AREsp 2.106.476/SC
e na Apelação Cível nº
1003427-43.2014.8.26.0019
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do
AI 0004797-51.2013.8.08.0006
, de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, decidiu que
"pelos serviços prestados ou produtos fornecidos ao ente público municipal faz jus o particular ao recebimento do valor contratado, independentemente da irregularidade na contratação, sendo vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do particular"
.

Ainda que se ventile a ausência de convênio formal específico devidamente assinado, o Colendo STJ, no julgamento do
AgInt no REsp 2.100.660/CE
(Rel. Min. Herman Benjamin), reafirmou que o ressarcimento é impositivo se restou demonstrado o cumprimento da finalidade e o proveito da Administração, visto que
"havendo o Estado usufruído dos benefícios do trabalho realizado pela recorrida, não pode, de forma singela, desobrigar-se do respectivo numerário"
, sob pena de malferir a razoabilidade.

Ocorre que, para se aferir a viabilidade jurídica do pretendido encontro de contas civil e salvaguardar os limites do patrimônio público, a mensuração técnica dos valores efetivamente vertidos pelo particular na execução da obra pública assume papel primordial. Conforme balizamento consolidado pela Ministra Regina Helena Costa no âmbito do
AgInt nos EDcl no REsp 1.895.508/SP
, a vedação ao enriquecimento sem causa em face do erário impõe que a restituição devida ao particular limite-se estritamente ao

"custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro"
.

Desta forma, constata-se que a apuração do real custo básico das obras públicas de urbanização e drenagem executadas na Orla de Itaparica pela apelante não se trata de matéria puramente abstrata ou de direito, mas de questão de fato essencial para o deslinde dos embargos do devedor. Impedir a realização da perícia técnica de engenharia de avaliação – que já contava com perito nomeado e quesitos apresentados – para, na sequência, julgar a lide improcedente por ausência de prova documental inequívoca da compensação constitui manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Constatada, portanto, a ocorrência de vício de procedimento decorrente do julgamento prematuro e do indeferimento de prova técnica indispensável, a cassação do comando sentencial terminativo é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
BARRASOL SHOPPING CENTERS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada e cassar a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, procedendo-se à regular realização da prova pericial de engenharia e demais atos necessários para a precisa apuração dos custos básicos das obras executadas pela embargante, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa e a busca pela verdade real.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar